Tribunal: TJES
Processo: 5005842-03.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Liberdade Provisória; Prova Ilícita
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005842-03.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MATEUS PEREIRA LEAL

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO. FUNDADAS RAZÕES. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. IMPOSSIBILIDADE DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em face de ato coator supostamente perpetrado pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Itapemirim/ES que, ao homologar a prisão em flagrante do paciente pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06, converteu-a em preventiva. A defesa alegou nulidade da busca pessoal e domiciliar, ausência de justa causa para a ação penal e falta de fundamentação na decisão constritiva, requerendo liminarmente a revogação da prisão preventiva e o trancamento da ação penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) determinar se a entrada dos policiais na residência do paciente, sem mandado judicial, foi lícita; (ii) verificar se há justa causa para o prosseguimento da ação penal; e (iii) avaliar a legalidade e a necessidade da prisão preventiva diante das circunstâncias concretas do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A entrada no domicílio sem mandado judicial é lícita quando há fundadas razões que indiquem a ocorrência de flagrante delito, conforme entendimento do STF no Tema 280 da Repercussão Geral.

4. No caso, os policiais relataram denúncia anônima prévia; averiguação de odor de entorpecente no local; visualização de materiais típicos do tráfico e tentativa de fuga dos denunciados, incluindo o paciente, elementos que configuram justa causa para o ingresso no domicílio.

5. Há indícios mínimos de materialidade e autoria delitivas, comprovados pela apreensão de drogas (haxixe e maconha), munições, dinheiro e instrumentos para tráfico, além de depoimento de corréu que afirma ter adquirido entorpecente do paciente.

6. O trancamento da ação penal é medida excepcional, cabível apenas quando ausentes indícios mínimos de autoria e materialidade, o que não se verifica no caso.

7. A prisão preventiva foi adequadamente fundamentada com base na gravidade concreta da conduta, reiteração delitiva e necessidade de garantia da ordem pública, sendo insuficientes as medidas cautelares alternativas.

8. A alegação de falsidade nos relatos policiais demanda dilação probatória, inviável na via estreita do habeas corpus.

9. Ordem denegada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Tese de julgamento
:

1. O ingresso domiciliar sem mandado judicial é lícito quando houver fundadas razões de flagrante delito, com posterior controle judicial.

2. O trancamento da ação penal por habeas corpus exige prova inequívoca de atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou ausência de justa causa, o que não se verifica no caso.

3. A prisão preventiva é válida quando fundamentada na gravidade concreta do delito, presença de indícios de reiteração criminosa e insuficiência de medidas cautelares alternativas.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, incisos XI e LXVIII; CPP, arts. 244, 312, 319; Lei nº 11.343/06, arts. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE 603.616/RO (Tema 280); STJ, AgRg no RHC 183.089/RS, rel. Min. Daniela Teixeira, j. 03.12.2024; STJ, AgRg no RHC 206.511/RS, rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 09.04.2025; STJ, AgRg no HC 909.524/SP, rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 12.08.2024; STJ, AgRg no RHC 208.389/MG, rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 26.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de
MATEUS PEREIRA LEAL
contra suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITAPEMIRIM/ES
que,

nos autos da ação penal nº 0000089-72.2025.8.08.0026 e submetido à audiência de custódia, converteu a prisão em flagrante em preventiva pelo suposto cometimento dos crimes tipificados nos arts. 33, “caput” e 35, “caput”, ambos da Lei nº 11.343/06.

O impetrante alega, em petição inicial ID nº 13235336, a configuração de constrangimento ilegal na prisão do paciente, ao dispor que restou decretada com base na gravidade abstrata do crime e sem fundamentação concreta, em descompasso com o preconizado no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal e com a disposição do art. 312 do Código de Processo Penal. Acrescenta que o paciente foi submetido à busca pessoal sem que houvesse fundadas suspeitas (art. 244, CPP), amparada a ação exclusivamente em denúncia anônima, o que resulta na ilicitude das provas advindas da medida. Reforça o impetrante que os relatos dos policiais militares não condiz com a verdade, ao disporem terem visualizado previamente à abordagem os entorpecentes no interior da residência, salientando que o portão da casa é totalmente fechado e não há visibilidade para o interior aos indivíduos que se encontram na rua. Requer, com base nesses fundamentos, a concessão da medida liminar, para que seja reconhecida a ilegalidade da busca pessoal realizada pela polícia militar, determinando o trancamento da ação penal e a revogação da prisão preventiva do paciente, substituindo-a por medidas cautelares mais brandas (art. 319, CPP). Postula, outrossim, que a substituição seja estendida ao corréu Mizael Rodrigues Portella. No mérito, pugna pela confirmação da ordem.

Decisão ID nº 13269677, proferida em 23 de abril de 2025, que indeferiu o pedido liminar.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora em ID nº 13415580.

Parecer da Procuradoria de Justiça em ID nº 13472041, da lavra da ilustre Procuradora de Justiça Dra. Edwiges Dias, opinando pela denegação da ordem.

É, em síntese, o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de
MATEUS PEREIRA LEAL
contra suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITAPEMIRIM/ES
que,

nos autos da ação penal nº 0000089-72.2025.8.08.0026 e submetido à audiência de custódia, converteu a prisão em flagrante em preventiva pelo suposto cometimento dos crimes tipificados nos arts. 33, “caput” e 35, “caput”, ambos da Lei nº 11.343/06.

O impetrante alega, em petição inicial ID nº 13235336, a configuração de constrangimento ilegal na prisão do paciente, ao aduzir que restou decretada com base na gravidade abstrata do crime e sem fundamentação concreta, em descompasso com o preconizado no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal e com a disposição do art. 312 do Código de Processo Penal. Acrescenta que o paciente foi submetido à busca pessoal sem que houvesse fundada suspeita (art. 244, CPP), amparada a ação exclusivamente em denúncia anônima, o que resulta na ilicitude das provas advindas da medida. Reforça o impetrante que os relatos dos policiais militares não condiz com a verdade, ao disporem terem visualizado previamente à abordagem os entorpecentes no interior da residência, salientando que o portão da casa é totalmente fechado e não há visibilidade para o interior aos indivíduos que se encontram na rua. Requer, com base nesses fundamentos, a concessão da medida liminar, para que seja reconhecida a ilegalidade da busca pessoal realizada pela polícia militar, determinando o trancamento da ação penal e a revogação da prisão preventiva do paciente, substituindo-a por medidas cautelares mais brandas (art. 319, CPP). Postula, outrossim, que a substituição seja estendida ao corréu Mizael Rodrigues Portella. No mérito, pugna pela confirmação da ordem.

Decisão ID nº 13269677, proferida em 23 de abril de 2025, que indeferiu o pedido liminar.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora em ID nº 13415580.

Parecer da Procuradoria de Justiça em ID nº 13472041, da lavra da ilustre Procuradora de Justiça Dra. Edwiges Dias, opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

Primeiramente, insta observar que a presente ação possui respaldo constitucional no seu art. 5º, inciso
LXVIII, e visa a tutela da liberdade de locomoção do indivíduo.

Almeja o impetrante, em síntese, o trancamento da ação penal ao apontar que o ingresso policial no domicílio foi perpetrado sem a presença de “fundada suspeita” da prática delitiva e que, por isso, a apreensão das drogas e demais materiais estaria eivado de ilicitude (art. 5º, XI, CF/88), a macular a ação penal. Além disso, aponta carência de fundamentação na decisão impugnada; não preenchimento dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e cabimento de cautelares alternativas mais brandas (art. 319, CPP), postulando, em última hipótese, pela revogação da prisão preventiva do paciente.

Em relação ao pedido de trancamento prematuro da ação penal, pacificou o Superior Tribunal de Justiça, acompanhando entendimento firmado na Suprema Corte, que a medida somente é viável em situações excepcionais, quando demonstrado de plano a atipicidade da conduta do paciente; a extinção de sua punibilidade e/ou a ausência de justa causa. Nesse sentido:

“PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA E BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. CRIME PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES. LEGALIDADE DA DILIGÊNCIA RECONHECIDA. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra decisão que negou provimento ao recurso em habeas corpus, em que se alegava a nulidade da busca domiciliar realizada sem mandado judicial e a ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal por tráfico de drogas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões centrais em discussão: (i) a validade do ingresso em domicílio sem mandado judicial em casos de flagrante delito, e (ii) a existência de justa causa para o trancamento da ação penal. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.024, § 3º, do CPC, podem ser recebidos como agravo regimental quando o pedido formulado indicar inconformismo com o resultado do julgamento. No caso, foram recebidos como agravo regimental.

4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consolidada no julgamento do RE n. 603.616/RO (Tema 280), estabelece que o ingresso em domicílio sem mandado judicial é lícito quando amparado por fundadas razões que indiquem situação de flagrante delito no interior do imóvel, com controle judicial a posteriori.

5. O Superior Tribunal de Justiça reitera que a busca domiciliar sem mandado é válida se houver elementos concretos que justifiquem a medida, conforme decidido no HC n. 608.405/PE, relator Ministro Rogério Schietti Cruz, DJe 14/04/2021, e em casos similares (AgRg no HC n. 915.688/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, DJe 19/8/2024).

6. No caso concreto, a busca domiciliar foi precedida de elementos suficientes para justificar a ação dos policiais, conforme relatado nos autos, incluindo denúncia de disparos de arma de fogo e evidências encontradas no local que corroboraram as suspeitas.

7.
A jurisprudência do STF prevê que o trancamento da ação penal é medida excepcional, cabível apenas quando demonstrada a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa, o que não se aplica ao caso em análise

(RHC 219635 AgR, rel. Min. Roberto Barroso, DJe 27/10/2022).

8. Não se verifica qualquer omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada, que apresentou de forma clara e fundamentada as razões para a manutenção da decisão de primeira instância e do Tribunal de origem, afastando a tese de ilegalidade no ingresso domiciliar e reconhecendo a existência de indícios suficientes de materialidade e autoria. IV. DISPOSITIVO

9. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental e, nesta extensão, desprovido.

(
STJ.
AgRg no RHC n. 183.089/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024,
DJEN de 13/12/2024.
)”

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, no qual se pleiteava o trancamento da ação penal por suposta ausência de justa causa, alegando-se a inexistência de apreensão de entorpecentes e a fragilidade da acusação de tráfico de drogas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível o trancamento da ação penal na via do habeas corpus, diante da alegação de ausência de justa causa.

3. A análise sobre a questão da autoria delitiva e a materialidade do crime de tráfico de drogas, considerando a apreensão de entorpecentes com outro acusado, e a possibilidade de vinculação do recorrente ao delito.

III. Razões de decidir

4.
O trancamento da ação penal é medida excepcional, justificada apenas quando comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade, ou a ausência de indícios mínimos de autoria ou prova de materialidade.

5.
A denúncia descreve de forma pormenorizada a conduta do acusado, possibilitando o exercício da ampla defesa e do contraditório, não havendo flagrante ilegalidade que justifique o trancamento da ação penal
. O acusado foi apontado na denúncia como fornecedor de cocaína para corréu.

6. A caracterização do crime de tráfico de drogas prescinde de apreensão de droga em poder de cada um dos acusados, bastando a evidência do liame subjetivo entre os agentes e a apreensão de drogas com apenas um deles.

7. A análise da autoria delitiva e da materialidade do crime demanda exame aprofundado de provas, o que é inviável na via do habeas corpus.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento: "1.
O trancamento da ação penal é medida excepcional, cabível apenas quando comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade, ou a ausência de indícios mínimos de autoria ou prova de materialidade.
2. A caracterização do crime de tráfico de drogas prescinde de apreensão de droga em poder de cada um dos acusados, bastando a evidência do liame subjetivo entre os agentes e a apreensão de drogas com apenas um deles. 3. A análise da autoria delitiva e da materialidade do crime demanda exame aprofundado de provas, inviável na via do habeas corpus".

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 41.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 160.901/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, julgado em 07.06.2022; STF, HC 234725 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 19.12.2023; STJ, AgRg no AgRg no AgRg no AREsp 2.470.304-MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 04.06.2024.

(
STJ.
AgRg no RHC n. 206.511/RS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 9/4/2025,
DJEN de 28/4/2025
.)”

Realizando uma breve digressão dos fatos, constato através da denúncia de fls. 101/103 (ID nº 13235337), que o paciente e o corréu Mizael Rodrigues Portella, no dia 14 de março de 2025, aproximadamente às 17hs28min, na Rua Lucindo Francisco Vilela, s/n, Itaipava, no Município de Cachoeiro de Itapemirim, se associaram e portavam entorpecentes para fins de venda, em desacordo com determinação legal e/ou regulamentar.

Expõe a peça acusatória os seguintes fatos supostamente cometidos pelo paciente e pelo corréu:

“Conforme apurado no curso das investigações, nas situações de tempo e locais mencionados,
policiais militares receberam informações e denúncias anônimas de moradores sobre a existência de intenso tráfico de entorpecentes praticado, em associação, pelos ora denunciados na residência constante do endereço acima citado, bom como por venda pelo aplicativo whatsapp, os quais utilizavam veículos para a entrega domiciliar das drogas comercializadas
.

Em face do exposto,
os policiais dirigiram-se para a referida residência, onde avistaram os denunciados na garagem, viram uma porção de entorpecente por sobre uma mesa, embalada em um papel, balança de precisão e dinheiro em espécie, bem como sentiram um e forte odor de maconha
, momento em que os denunciados, de forma extremamente suspeita,
demonstrando nervosismo e que estariam praticando algum ilícito, sem nenhuma outra justificativa, tentaram se evadir, pelo que, à vista da fundada suspeita de que os denunciados ocultavam drogas ou outros objetos ilícitos na residência, os policiais resolveram entrar, abordar os denunciados e fazer uma busca
, logrando êxito em cumprir a abordagem,
tendo o denunciado MATEUS, na tentativa de fuga, jogado ao chão um objeto, sendo localizando, no interior da residência, dinheiro espalhado, uma porção de entorpecentes embalada, uma balança de precisão, além de materiais para embalo de entorpecentes.

No decorrer da busca, foram encontradas
02 (duas) porções de haxixe, além de um compartimento oculto na parede utilizada para armazenar drogas, onde estavam 07 (sete) porções adicionais da substância.
Após estes fatos,
os policiais dirigiram-se para uma outra residência de Mizael, com autorização deste, para uma busca, onde apreenderam 10 (dez) munições de arma de fogo, Cal. 38”, de uso permitido, descritas no Auto de Apreensão de fls. 28 e uma porção de maconha pesando aproximadamente 135 gramas.

Ao todo, foram apreendidos:
R$ 2.077,50 (dois mil e setenta e sete reais e cinquenta centavos) em espécie, 09 (nove) unidades de haxixe, totalizando cerca de 685 gramas, 01 (uma) porção de maconha de aproximadamente 135 gramas
, conforme consta do Laudo Provisório de Substância Entorpecente de fls. 30, droga esta que os denunciados mantinham em depósito para venda no varejo, e as
10 (dez) munições de calibre 38 acima referidas
.”

Submetido à audiência de custódia (termo de audiência às fls. 83/86 - ID nº 13235337), o MM. Juiz homologou a prisão em flagrante delito dos denunciados, convertendo-a em preventiva. Reconheceu, nesta oportunidade, a presença dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e a inaplicabilidade de cautelares alternativas ao cárcere, pautando-se na necessidade da garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal.

Apreciando os documentos que instruem a presente ação, vislumbro que a ação policial não detém mácula e/ou ilegalidade a ser reconhecida, estando presente as fundadas razões para ingresso da autoridade policial no domicílio sem prévia autorização judicial. Digo isto porque além da denúncia anônima apontando que na residência estava sendo cometido o delito de tráfico de drogas, os agentes de polícia constataram forte odor de drogas ao chegarem ao local e também visualizaram movimentação suspeita, tendo o paciente e o corréu tentado se evadir ao notar a presença policial, o que respaldou o ingresso e a averiguação do domicílio.

Constato, outrossim, a presença do
fumus comissi delicti
, pautada nos indícios mínimos de
materialidade
e
autoria
delitivas, que podem ser extraídas do auto de apreensão (fl. 33 - ID nº 13235337), descrevendo ter sido encontrado na diligência substâncias entorpecentes como “haxixe” e “maconha”; balança de precisão; 10 (dez) munições calibre 38 e considerável dinheiro em espécie (R$2.077,50 - dois mil, setenta e sete reais e cinquenta centavos), assim como auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas (fl. 35 - ID nº 13235337).

Interrogado na esfera policial (fls. - ID nº 13235337), o paciente exerceu o direito constitucional de permanecer em silêncio. Contudo, o corréu Mizael Rodrigues Portella sustentou em seu interrogatório extrajudicial (fl. 22 - ID nº 13235337), que teria se direcionado à residência para adquirir haxixe com o paciente.

Os policiais militares Vinicius Vieira Vidal e Guilherme Coimbra da Fonseca descrevem como procedeu-se a operação às fls. 16/21 (ID nº 13235337), explicitando de forma coesa todas as circunstâncias prévias notadas que fizeram concluir está sendo cometido no local delito de tráfico de drogas, o que somente solidifica que a ação policial encontra-se amparada pela exceção prevista no art. 5º, inciso XI, da Carta Magna.

Presente, portanto, provas mínimas de materialidade e autoria dos crimes a ensejar a instauração da ação penal em face do paciente, desmerecendo acolhida o pedido de trancamento prematuro do feito.

Como dito, a medida de interrupção abrupta da ação penal somente é viável quando constatada de pronto patente ilegalidade advinda da ação policial e/ou encontro de provas, que esteja desencadeando constrangimento ilegal na manutenção da medida cautelar extrema em face do paciente, o que não se revela no caso sob apreciação.

Sobre o tema, segue o seguinte aresto:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOMICÍLIO COMO EXPRESSÃO DO DIREITO À INTIMIDADE. ASILO INVIOLÁVEL. EXCEÇÕES CONSTITUCIONAIS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. LICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O art. 5º, XI, da Constituição Federal consagrou o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, ao dispor que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.

2.
O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral (Tema 280), que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010).
No mesmo sentido, no STJ: REsp n. 1.574.681/RS.

3.
No caso, os policiais estavam em patrulhamento de rotina quando avistaram o paciente (já conhecido por seu envolvimento com o tráfico de drogas) e sua companheira, fumando um cigarro de maconha.

Ao perceber a aproximação da guarnição policial, o acusado jogou no solo trinta microtubos de cocaína e tentou empreender fuga, mas foi detido pelos agentes. Nesse momento, gritou para sua companheira:

"Corre lá no quarto". Um dos policiais acompanhou a corré e viu quando ela tentava esconder objetos em suas vestes, ao mesmo tempo que proferia comandos para que os cães atacassem o agente. Na sequência, detiveram a companheira do paciente e, em busca domiciliar, foi localizada a droga apreendida.

4.

Os elementos indicados apontam que a entrada dos policiais no domicílio, aparentemente, foi precedida de fundadas razões objetivas e concretas quanto à existência de situação de flagrante delito no local, de modo que, ao menos por ora, dentro dos limites de cognição possíveis nesta etapa, não constato ilegalidade patente que justifique o excepcional trancamento do processo.

5. Também não se verifica ilegalidade na segregação cautelar do réu, uma vez que o Juiz de primeiro grau apontou a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial a gravidade concreta do delito, ao fazer menção à natureza e à expressiva quantidade de drogas apreendidas (517 g de maconha e 1.341 g de cocaína), além de apetrechos relacionados ao comércio de entorpecentes e vultosa quantia de dinheiro (R$ 14.130,00).

6. Agravo regimental não provido.

(
STJ.
AgRg no HC n. 939.360/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 5/3/2025,
DJEN de 10/3/2025
.)”

Ademais, a tese sustentada pelo impetrante de que a reprodução fática apresentada pelos agentes de polícia não condiz com a verdade, constitui matéria probatória que somente será aferida no curso da instrução criminal.

O habeas corpus constitui ação de cognição sumária, sendo vedado até mesmo sob pena de supressão de instância, realizar aprofundada análise de fatos e provas, rememorando que a ação penal originária está em sua fase inicial.

Ademais, concluo que persistem os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, mostrando-se inviável, por ora, fixar medidas cautelares alternativas elencadas no art. 319 do citado diploma legal.

Chego a tal conclusão, não somente pela diversidade e quantidade de drogas apreendidas na operação (haxixe e maconha), a revelar a gravidade concreta da conduta ilícita supostamente perpetrada pelo paciente, mas também em razão de pender em seu desfavor condenação diversa pelo mesmo delito (autos nº 0022565-87.2019.8.08.0035), o que indica ser a prisão preventiva a única via para acautelar a ordem pública e fazer cessar a prática delitiva (art. 312, CPP).

Ressalto que em seu interrogatório extrajudicial o próprio paciente informou ter sido preso em abordagens pretéritas pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas (fl. 28 - ID nº 13235337), o que revela a presença do
periculum libertatis
.

Em situações como a que se apresenta, a prisão preventiva revela-se adequada e respaldada no art. 312 c/c art. 312, inciso I, do Código de Processo Penal, em especial como forma de garantia da ordem pública e com o fim de obstar a continuidade da prática delitiva. Sobre o assunto:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GRAVIDADE CONCRETA. APREENSÃO DE ARMA DE FOGO. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. APETRECHOS RELACIONADOS À TRAFICÂNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. DENÚNCIA ESPECIFICADA. APONTAMENTO DE ELEMENTOS CONCRETOS. FUNDADAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
A custódia foi devidamente fundamentada na gravidade concreta do delito (apreensão de arma de fogo, rádios comunicadores, seladora, balança de precisão, embalagens, celulares ou anotações que demonstrem a traficância, bem como grande quantidade de entorpecentes), além da reiteração delitiva do ora agravante, a evidenciar a necessidade da prisão para garantia da ordem pública.

2. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública.

3. Esta Corte Superior firmou o entendimento jurisprudencial no sentido de que: Não satisfazem a exigência legal, por si sós [para a realização de busca pessoal/veicular], meras informações de fonte não identificada (e. g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de 'fundada suspeita' exigido pelo art. 244 do CPP (RHC n. 158.580/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe 25/4/2022.)

4. No caso, as buscas pessoal e domiciliar foram realizadas com base em fundadas razões aptas a justificá-las, pois, ainda que provenientes de denúncia apócrifa, houve apontamento de elementos concretos, configurando denúncia anônima especificada (receberam denúncia contra Edvaldo e Filipe, de cultivo e venda de drogas, na área rural de Angatuba, mais precisamente no Bairro São Miguel dos Barreiros; Diante da denúncia, deslocaram-se até o local, visualizaram o sítio e já avistaram pés de maconha, na entrada do sítio).

5. Agravo regimental desprovido.

(
STJ.
AgRg no HC n. 909.524/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 12/8/2024,
DJe de 16/8/2024
.)”

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA DO AGENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso em habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante, acusado de tráfico de drogas.

2. O agravante foi preso em flagrante com 12 invólucros de cocaína, pesando aproximadamente 5,27g, além de dinheiro e dois celulares pertencentes a pessoas desconhecidas. A prisão foi convertida em preventiva pelo juízo de origem, fundamentada na garantia da ordem pública e na alta probabilidade de reiteração delitiva.

3. A Corte de origem manteve a prisão preventiva, destacando a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agravante, que possui registros de atos infracionais análagos a crimes graves, quais sejam: "2024-040246425- 001 (lesão corporal portando arma de fogo), 2024-034782826-001 (ameaça), 2024-018485823-001 (posse ilegal de munição), 2024- 006872617-001 (tráfico), 2024-002029167-001 (homicídio tentado), 2024-000760550-001 (homicídio tentado), todos do ano de 2024".

II. Questão em discussão4. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante é justificada pela garantia da ordem pública, considerando a pequena quantidade de drogas apreendidas e os antecedentes do agravante.

5. A defesa alega que o agravante é primário, possui bons antecedentes, trabalho lícito e residência fixa, e que os atos infracionais anteriores não podem ser valorados negativamente, pois não resultaram em condenação.

III. Razões de decidir6.
A manutenção da prisão preventiva é justificada pela necessidade de garantir a ordem pública, diante da alta probabilidade de reiteração delitiva do agravante, evidenciada por seus inúmeros registros de atos infracionais equiparados a delitos graves cometidos em um só ano.

7. A pequena quantidade de drogas apreendidas não afasta a necessidade da prisão preventiva, considerando a periculosidade social do agravante.

IV. Dispositivo e tese8. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento:
"A prisão preventiva é justificada pela garantia da ordem pública quando há alta probabilidade de reiteração delitiva, evidenciada por antecedentes criminais."

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312; Lei 11.343/06, art. 33.Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 107.238/GO, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 12/03/2019; STJ, RHC 112.720/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 25/6/2019, DJe 2/8/2019; STJ, AgRg no HC n. 741.621/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 30/8/2022.

(STJ
. AgRg no RHC n. 208.389/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025,
DJEN de 7/3/2025
.)”
”

Por tais razões, demonstrada a ausência de mácula na instauração e no transcurso da ação penal, bem como constatada a insuficiência de fixação de cautelares mais brandas em prol do paciente,
DENEGO A ORDEM
pretendida, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.